Tribunal: TJDFT
Processo: 0706225-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE PLENA E DA PROPRIEDADE AO CREDOR. PEDIDO RECONVENCIONAL. RESCISÃO DO CONTRATO E QUITAÇÃO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/69, realizada a apreensão do bem e a consolidação da posse plena e da propriedade ao credor fiduciário, este efetuará a venda extrajudicial. Efetuada a venda, o preço será conhecido e aplicado para a satisfação do crédito objeto da ação. Portanto, eventual saldo poderá ser devolvido ao devedor, assim como, se necessário, proceder-se-á à devida prestação de contas.
2. A finalidade da referida ação é o cumprimento das obrigações previstas no contrato, ou seja, ao ser julgada procedente, com a reversão da propriedade, o credor fiduciário se utiliza dos meios legais para a obtenção dos valores em atraso, sendo apenas mais uma etapa da execução do contrato e não a sua extinção. Ademais, eventual prestação de contas para aferir o cumprimento das obrigações do devedor fiduciante deverá ser pleiteada em ação autônoma, sendo descabida pretensão do tipo nos autos da própria ação de busca e apreensão.
3. Apelação conhecida e não provida.